Tribunal: TJMT
Processo: 1000054-84.2020.8.11.0027
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000054-84.2020.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desobediência, Desacato]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONIVON SILVA MINGOTI - CPF: 617.259.431-15 (APELANTE), BRUNO DE SOUZA BARROS RANGEL - CPF: 013.022.621-14 (ADVOGADO), HALLEX SANDRO MINGOTI REGO - CPF: 708.122.681-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DESACATO, DESOBEDIÊNCIA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE PRATICAR ATO CAPAZ DE PRODUZIR TUMULTO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RETROATIVA – ACOLHIMENTO – LAPSO TEMPORAL ATINGIDO – CONCURSO DE CRIMES – CONTAGEM DE PRAZO PARA CADA PENA IMPOSTA ISOLADAMENTE – PUNIBILIDADE EXTINTA – MÉRITO PREJUDICADO.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1o, do Código Penal.

Para efeito de contagem do prazo prescricional nos crimes praticados em concurso deve ser considerada a pena aplicada isoladamente para cada um dos delitos [CP, art. 119].

Ultrapassado prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente, conforme o disposto no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI, do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Ronivon Silva Mingoti
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que o condenou por desacato, desobediência e por praticar ato capaz de produzir tumulto
, todos em concurso material, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de 6 meses

e 15 dias de detenção e 15 dias de prisão simples,
em regime inicial aberto

– Id. 227130801.

Nas razões recursais, o apelante requer preliminarmente,
“seja reconhecida a extinção da punibilidade com base na prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, ou do art. 109, incisos V e VI, ambos do CP
”
. No mérito requer a absolvição, nos termos do inciso VII, artigo 386 do Código de Processo Penal.

Eventualmente, caso haja condenação:
a) se a condenação for parcial, e caso este(s) delito(s) se encaixar(em) na regra do art. 61 da Lei 9.099, ou seja, se a pena máxima do delito, ou a somatória das penas máximas dos delitos, não ultrapassar a dois anos, deverá ser determinado a remessa dos presentes autos ao Juizado Especial Criminal, nos termos da competência prevista no art. 60 da legislação em comento; b) requer seja imputada a pena no mínimo legal, isso porque o acusado é réu primário e ostenta bons antecedentes, bem como a concessão do SURSIS ou a aplicação da substituição da pena, o que for mais benéfico ao Recorrente, ou a aplicação do regime inicial da pena o menos rigoroso.

– Id. 227130806.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao apelo, pugnando por seu
“provimento em relação ao reconhecimento da prescrição retroativa, mantendo-se a sentença condenatória por seus jurídicos fundamentos”
– Id. 227130815.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva retroativa
(art. 109, VI c/c art. 110, §1o, ambos do CP),
com a consequente extinção da punibilidade do apelante,
nos termos do art. 107, IV (prescrição) do Código Penal, prejudicando a análise do mérito
– Id. 234581160.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por se tratar de matéria de ordem pública, prejudicial ao mérito, analiso a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

A prescrição, depois de prolatada a sentença condenatória recorrível, com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena privativa de liberdade aplicada, nos termos do disposto no art. 110, § 1o, do Código Penal.

No caso, o apelante foi condenado a 6 meses e 15 dias de tenção, e 15 dias de prisão simples, subsumindo-se, portanto, a prescrição da pretensão punitiva ao prazo de 4 anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Ademais, havendo concurso de crimes, a legislação penal preceitua que a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um dos ilícitos, isoladamente, conforme preceitua o art. 119 do Código Penal.

Dessa forma, considerando o transcurso do lapso de mais de 4 anos entre a data do recebimento da denúncia [7.5.2020] e a prolação da sentença em 25.5.2024, é evidente que o prazo prescricional foi alcançado, nos termos dos arts. 109, inciso VI, 110,
caput,
§ 1°, e 119 do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
declaro
extinta a punibilidade de
Ronivon Silva Mingoti
, nos autos da Ação Penal n.

1000054-84.2020.8.11.0027, referente aos crimes de desacato, desobediência e da contravenção penal referente a paz pública, pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024